Tribunal: TJMT
Processo: 1069140-55.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069140-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO PILOTO DE ASSIS SILVA - CPF: 053.667.771-94 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1069140-55.2022.8.11.0001

Polo Ativo

LEANDRO PILOTO DE ASSIS SILVA

Polo Passivo

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença
.
(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

3.

As anotações posteriores devem ser consideradas para quantificação dos danos morais, a teor da Súmula 29, TR/MT.

4.

O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade (R$ 1.000,00).

5.

A parte recorrente não traz qualquer elemento novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da sentença proferida.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

8.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023